Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734306-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: FEME- Família Exames Médicos Ltda - ME Embargados: Clínicas Show Master - Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli Carlos Frederico Rodrigues de Andrade D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária FEME - Família Exames Médicos Ltda – ME contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 66063634). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator